Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N° 0405992-25.2021.8.07.0015. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS ATENDIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. O benefício da saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, instituído pelo Juízo da execução penal nos autos do Pedido de Providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015, é medida destinada ao controle do adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, notadamente a diminuição da superlotação carcerária. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, em que pese equiparado a hediondo, não integra o rol restritivo previsto no item III, do Pedido de Providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015. Tendo o reeducando cumprido os requisitos objetivos e subjetivos (prática de crime que não atente contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou os previstos na Lei 12.850/2013; deferimento de trabalho externo; deferimento de saídas temporárias; ausência de anotações de falta grave), além de ter implementado o marco temporal para a progressão ao regime aberto, correta a decisão que lhe deferiu a saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica.